Tribunal: TJSP
Processo: 2227843-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – MODO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – QUESTÃO A SER DECIDIDA QUANDO DO JULGAMENTO DA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO, SENDO INVIÁVEL FAZÊ-LO NESSE MOMENTO, SOB PENA, INCLUSIVE, DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRETENSÃO AFASTADA - INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO AUTOR NO VALOR

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – MODO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – QUESTÃO A SER DECIDIDA QUANDO DO JULGAMENTO DA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO, SENDO INVIÁVEL FAZÊ-LO NESSE MOMENTO, SOB PENA, INCLUSIVE, DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRETENSÃO AFASTADA - INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO AUTOR NO VALOR DE SEISCENTOS REAIS – MAJORAÇÃO PARA O VALOR PREVISTO NA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB – IMPOSSIBILIDADE - VERBA ARBITRADA EM VALOR QUE, NAS CIRCUNSTÂNCIAS, SE MOSTRA DE TODO ADEQUADO PARA REMUNERAR O TRABALHO PROFISSIONAL REALIZADO PELO ADVOGADO DO AUTOR/RECORRENTE - MANUTENÇÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO